Tribunal: TCU
Processo: 017.334/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8054/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.334/2020-9 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Aurora Kiyoko Murakami (XXX.859.892-XX); Iracema Rodrigues (XXX.382.261-XX); João Vítor Ribeiro Vasconcelos da Silva (XXX.366.321-XX); José Vasconcelos da Silva (XXX.109.172-XX); Juvenilda Maria da Silva da Rocha (XXX.900.641-XX); Liliane Antônia da Fonseca dos Santos (XXX.863.701-XX); Lourdes Lima das Chagas (XXX.049.461-XX); Maria do Carmo Guedes da Silva (XXX.518.781-XX); Poliana Antônia da Fonseca dos Santos (XXX.684.961-XX); Therezinha Soares Xavier (XXX.375.571-XX); Vítor Gabriel Perez Alves da Rocha (XXX.474.811-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.